Tribunal: STF
Processo: Rcl 42920
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, apontando como autoridade reclamada o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por alegada violação à Súmula Vinculante 56, do STF.
    Consta dos autos que ao reclamado imposta a sanção de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por infração ao disposto nos artigos 121, § 2º, VII, na forma do artigo 14, II (por sete vezes), bem como 244-B do ECA.
    O Ministério Público argumenta que o reclamado - que cumpria pena em regime semiaberto - obteve indevidamente a concessão de saída antecipada, tendo em vista a gravidade do crime, qual seja, homicídio tentado. (eDOC 1, p. 2)
    Afirma, ainda, que “Ao conceder a prisão domiciliar a Francivaldo da Silva Chagas, gerou-se um benefício que representa flagrante afronta ao artigo 117 da LEP, ao teor da Súmula Vinculante 56 e à Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como ao princípio da isonomia, pois em vez de permitir a saída antecipada de um condenado que estava mais próximo de progredir para o regime aberto, autorizou-se a reinserção na sociedade de um sentenciado (condenado pela prática de crimes hediondos) que seria beneficiado apenas em 28/12/2021 ”(eDOC 1, p. 9).
    Requer, portanto, seja cassada a decisão que concedeu a prisão domiciliar e que o reclamado retorne ao estabelecimento penal para cumprimento de pena em regime semiaberto. (eDOC 1).
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 9)
    É o breve relatório.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    Passo a decidir.
    No caso, alega-se, em síntese, violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
    No caso dos autos, extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que foi deferida a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao reclamado. (eDOC 9)
    Adicionalmente, informa a autoridade coatora que:
    “Em sessão realizada no dia 04/08/2020, a 3º Câmara Criminal desta e. Corte, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
    A Câmara verificou que,nos termos do artigo 5º, I, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, a concessão de saída antecipada destina-se aos apenados que cumpram pena em regime fechado ou semiaberto, sobretudo às pessoas que se encontrem nas situações descritas nos incisos a e b do inciso i do aludido artigo.
    Observou, ainda, a Câmara que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ sugere aos magistrados com competência para execução penal “a concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução. (art. 5, III).
    A Câmara ressaltou também que o Juízo da Execução Penal menciona na decisão objurgada que o apenado ostenta bom comportamento carcerário e que não possui histórico de descumprimento de benefícios em sede de execução penal (pg 17), constando, ainda, na referida decisão advertência de que o eventual descumprimento das condições determinadas poderá ensejar a revogação do benefício de saída antecipada.”(eDOC 9)
    De fato, nos parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS, existe a necessidade de averiguação da gravidade do crime antes de ser concedido o benefício do regime aberto antecipado. Por outro lado, o RE nº 641.320 também estabelece que os seus parâmetros não pretendem esgotar a discussão e que os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos e reconhecer a possibilidade de saída antecipada, de acordo com o caso concreto. Nesse sentido:
    “Por certo, ainda restarão várias questões sobre a saída antecipada, a serem apreciadas pelas instâncias ordinárias. Pode-se cogitar, por exemplo, da consideração do caráter do crime – violento ou não, hediondo ou equiparado, ou não. Há bons argumentos favoráveis à consideração dessas circunstâncias. Afinal, são crimes particularmente graves, merecendo cumprimento rigoroso da reprimenda aplicada. Outras considerações, no entanto, podem ser feitas em sentido contrário. O caráter do crime é levado em conta na cominação e na aplicação da pena. Da mesma forma, as circunstâncias que levam à necessidade de uma fração maior de pena para benefícios – reincidência, caráter hediondo do delito – pesarão na saída antecipada, na medida em que necessário mais tempo de pena cumprida para se aproximar do requisito objetivo de progressão. 
    O que deve ficar ressaltado é que a presente decisão não pretende esgotar todas as possibilidades de administração de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Ao reconhecer a possibilidade da antecipação da saída de sentenciados, estamos criando espaço para formulação de uma jurisprudência de base, que irá superar as lacunas e resolver os conflitos.” 
    Desse modo, de acordo com informações detalhadas da autoridade coatora, a 3º Câmara Criminal do TJ/CE negou, por unanimidade, provimento ao recurso do Parquet, observando os seguintes pontos: a Recomendação nº 62 do CNJ e a competência dos Juízes da execução penal para concessão de benefícios; o bom comportamento carcerário do reclamado; a ausência de histórico de descumprimento de benefícios em sede de execução pena; eventual descumprimento das condições determinadas poderá ensejar a revogação do benefício de saída antecipada.
    Por fim, vale ressaltar que a prisão domiciliar foi concedida, aliada ao monitoramento eletrônico, também nos termos da Súmula Vinculante nº 56 que prevê a possibilidade de “liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas.” 
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente